Tribunal: TJES
Processo: 0000335-14.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-14.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: KENNEN BERNARDO BAYERL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 191/197 do arquivo digital ID 3555311) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (págs. 183/197 do arquivo digital ID 3555311), proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Muqui/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por
KENNEN BERNARDO BAYERL
, acolheu o pedido inicial, condenando a empresa de energia

a proceder com a instalação do relógio de energia elétrica na residência do requerente, ora apelado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no qual fixou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a parte apelante sustenta, em síntese, que

a região em que se encontra o imóvel é localizada em uma área de preservação ambiental e, por tal razão, imperioso se faz a documentação que autoriza a construção no local, a qual a parte apelada não demonstrou possuir. Sendo assim, alega ser necessária a reforma da r. sentença visto ser incabível prevalecer o interesse individual em detrimento do interesse coletivo
.

Devidamente intimado, o apelado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 191/197 do arquivo digital ID 3555311) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (págs. 183/197 do arquivo digital ID 3555311), proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Muqui/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por
KENNEN BERNARDO BAYERL
, acolheu o pedido inicial, condenando a empresa de energia

a proceder com a instalação do relógio de energia elétrica na residência do requerente, ora apelado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento..

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no qual fixou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Devidamente intimado, o apelado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, destaco que trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória, onde a autora, ora apelada, propõe a ação com o intuito de que seja realizada a instalação de energia elétrica em sua residência. A empresa de elétrica alega impossibilidade de instalação, para tanto argumenta que não houve a apresentação dos documentos necessários que comprovassem a autorização da construção em área de reserva ambiental, a qual o loteamento se encontra.

O juízo
a quo
entendeu por dar provimento a ação, determinando que fosse realizada a instalação do relógio de energia elétrica. Para tanto, argumentou que deve ser
(i)
observado o princípio da dignidade humana,
(ii)
trata-se de serviço essencial,
(iii)
não há razoabilidade em negar a instalação do serviço apenas com base na necessidade de autorização do IEMA (Instituto de Energia e Meio Ambiente) e
(iv)
no fato de que alguns dos vizinhos são abastecidos pela rede disponibilizada pela concessionária agravante para justificar o fornecimento imediato de energia.

Irresignada, a empresa interpõe recurso de apelação cível em face da sentença e sustenta, em síntese, que

a região em que se encontra o imóvel é localizada em uma área de preservação ambiental e, por tal razão, imperioso se faz a documentação que autoriza a construção no local, a qual a parte apelada não demonstrou possuir. Sendo assim, alega ser necessária a reforma da r. sentença visto ser incabível prevalecer o interesse individual em detrimento do interesse coletivo
.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal sobre a determinação judicial que impôs a instação de relógio de energia elétrica em residência localizada em área de preservação ambiental, a qual não apresentou as autorizações necessárias para com o órgão ambiental competente (IEMA).

Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte apelante. Explico.

A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos.
Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, sendo realizado um uso consciente do local e dentro das normas previstas em lei.

Neste sentido, torna-se incabível o atendimento do interesse individual, qual seja de instalação de energia elétrica, em detrimento do interesse coletivo, a preservação da área ambiental (MONA – Serra da Torres – Zona de Amortecimento). Isso porque não é demonstrado em momento algum que a construção da residência se deu de forma regular, sendo apresentado apenas um contrato de compra e venda de imóvel, o qual não é viável seu uso como forma de comprovação da situação de regularidade.

No caso do contrato de compra e venda colacionado aos autos, deve-se destacar trecho do voto do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no seguinte sentido: “exigível do homem médio
buscar informações mínimas acerca da viabilidade jurídica do negócio jurídico de compra e venda do imóvel que pretende adquirir
, notadamente a possibilidade de atendimento pela rede de energia elétrica. Logo,
assume o risco do negócio aquele que adquire fração de terreno sem antes checar a regularidade da área
, não cabendo imputar à concessionária de energia o eventual prejuízo causado pela falta de atendimento da rede elétrica” (TJES, Agravo de Instrumento 017179000173, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018). Neste sentido, era responsabilidade do apelado procurar as informações do local que possuía interesse em adquirir como, por exemplo, se o local estava em área regular, com as devidas documentações, se era possível ser realizada a instalação de energia, dentre outros.

Além disso, insta destacar que “a
consagração do princípio da dignidade da pessoa humana
, em sua perspectiva individual,
deve andar associada ao aspecto coletivo
do referido princípio. Embora deva ser assegurada aos indivíduos a prestação de serviços essenciais, nos quais se insere o fornecimento de energia elétrica,
tal prerrogativa não é absoluta nem ilimitada
, e não pode ser utilizada como justificativa para inviabilizar a prestação de serviços públicos aos demais cidadãos. Não se pode, ainda que sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana, privilegiar o interesse individual em detrimento do interesse da coletividade, convalidando-se atos praticados sem a observância aos regramentos legais”. (Acórdão 1186510, 07052677620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019.)

Deste modo, trago à baila recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – LIGAÇÃO ENERGIA – ÁREA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
– RECURSO PROVIDO. 1.
Não tendo sido noticiado nos autos a aprovação do projeto para instalação de energia elétrica, não deve prosperar a pretensão autoral de compelir a concessionária apelante a efetivar a ligação quando não há aprovação do órgão responsável pela área de preservação ambiental da região.
2. Os documentos juntados nos autos não comprovam, por si sós, que outras residências localizadas na mesma região são regularmente abastecidas com energia elétrica. Além disso, o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades. 3. O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse individual, estando aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível: 0000304-91.2020.8.08.0036, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -
Embora o fornecimento de energia elétrica seja um serviço essencial, não pode a concessionária ser obrigada a realizar a ligação de energia em áreas irregulares, especialmente, porque (i) foi apurado que o lote do autor, localizado no loteamento Pontal de Santa Arinda, está situado em área de preservação permanente
e, ainda, (ii) deverá ser desocupado, conforme determinado nos autos da ação civil pública. 2. Apesar da importância do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso em concreto, este não pode preponderar frente à proteção constitucional do meio ambiente equilibrado. Entendimento deste e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível: 0001849-47.2020.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2023)

Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, verifico que a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, entendo ser legítima a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA).

Confrontando os autos, observo que a apelada realizou solicitação de regularização da área junto ao IEMA, contudo, até o momento processual da sentença, não foi juntado ao processo nenhum documento que demonstre ter sido obtida a respectiva autorização para a ligação da energia elétrica. Assim sendo, a empresa concessionária não está liberada a realizar nada, devendo apenas cumprir as diretrizes dos órgãos de licença ambiental, agindo apenas quando apresentada a autorização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada, julgando improcedente o pleito autoral.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que a parte autora/apelada suportará as custas processuais e honorários advocatícios fixados em primeiro grau, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Na sequência, com fulcro no §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil,
suspendo
a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. NÃO APRESENTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória com o intuito de que seja realizada a instalação de energia elétrica na residência. A concessionária de energia elétrica alega impossibilidade de instalação,sob o argumento de que não houve a apresentação dos documentos necessários que comprovassem a autorização da construção em área de reserva ambiental.

2.
A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos.
Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, portanto, sendo pensado em um interesse geral, não apenas individual.

3.
Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, legítima é a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA).

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.